Tribunal: TJMT
Processo: 0007221-04.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007221-04.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, a qual denominamos 1a apelante e IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A., a qual denominamos 2a apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 0007221-04.2018.8.11.0040, movida pela 2a recorrente em face da 1a recorrente, em ID 179695511 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a baixa da averbação premonitória na matrícula do imóvel 5.341, do 2o CRI de Cuiabá (AV-10-05.341), lançada em razão da execução no 0006101-28.2015.811.0040.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na razão de 50% para cada patrono, a ser pago pela parte adversa.

Em suas razões de ID 181244725 a 1a apelante defende que deve ser afastada a sua condenação ao ônus sucumbencial, pois concordou com a liberação da constrição quanto à matrícula no 5.341, bem como reconheceu a inexistência de restrição sobre a matrícula no 71.422, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Por sua vez, em ID 181244729 a 2a apelante também defende que deve ser afastada a sua condenação ao ônus sucumbencial, pois a parte adversa insistiu nas penhoras dos imóveis mesmo ciente da transmissão do bem, devendo ser aplicado o princípio da causalidade

Contrarrazões em ID ́s 181244732 e 181244734. Sem preliminares. No mérito, as partes apeladas refutam,
in totum
, os argumentos lançados pelas partes contrárias.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

É cediço que o ônus sucumbencial está subordinado ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

In casu
, os embargos de terceiro foram opostos pelo 2o apelante em razão de supostamente terem sido lançadas averbações premonitórias em dois imóveis, os de matrícula 5.341/AV-10-05.341, e matrícula 71.422, ambos do 2o CRI de Cuiabá, por conta da execução conexa no 0006101-28.2015.811.0040.

Ocorre que, quando apresentado o embargos de terceiro originários, a 1a apelante informou que concordou com a liberação da constrição quanto à matrícula no 5.341, bem como reconheceu a inexistência de restrição sobre a matrícula no 71.422, o que, aliado ao direito deste, motivou o julgamento pela parcial procedência dos embargos e a fixação do ônus sucumbencial reciprocamente.

Dessa forma, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com parcial acerto no caso vertente.

Isso porque, o ônus sucumbencial deve ser suportado integralmente pela 2a recorrente a teor do que dispõe o princípio da causalidade, porque as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Assim, como se depreende dos autos, não resta dúvida que a 1a recorrente deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao apontar o imóvel de matrícula no 71.422, que já estava livre de qualquer restrição, bem como houve a concordância pela 2a recorrente quanto à liberação da constrição na matrícula no 5.341, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

A súmula no 303 do c. STJ é clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

A propósito, segue julgado desse Tribunal:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ. Afasta-se a multa aplicada sob o fundamento de Embargos protelatórios quando a matéria neles discutida foi acolhida no Recurso de Apelação. (Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00005631720078110050 21239/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a 2a apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 15% do valor da causa, já estando incluso neste montante os honorários recursais, nos termos do art. 85 e §§ do CPC.

CONHEÇO do recurso apresentado por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023